Tribunal: TJES
Processo: 5000819-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000819-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: Município de Iconha

AGRAVADO: ADRIANA GRASSE MUNALDI e outros (28)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUE FORAM CONTEMPLADOS COM A REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 050/2023. ADEQUAÇÃO À ATUALIZAÇÃO DO PISO NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008)
.
EXCLUSÃO DESTA CATEGORIA DA REVISÃO GERAL ANUAL CONCEDIDA AOS DEMAIS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MESMO ANO (ART. 1º, § 4º, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.390/20023). PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE EVENTUAIS AUMENTOS DECORRENTES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA NA REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. TEMAS REPERCUSSÃO GERAL Nº 624 E Nº 864 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
DECISÃO
QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI MUNICIPAL REVOGADA.

RECURSO PROVIDO
.

1
)
Muito embora a elevação do padrão remuneratório dos professores municipais implementada pela Lei Complementar Municipal nº 050/2023 possua aparente natureza de recomposição salarial, instituto diverso da revisão geral anual, objeto da Lei Municipal nº 1.390/2023, que determinou a incidência do percentual de 4,67% (quatro vírgula sessenta e sete por cento) no vencimento de todos os servidores do município de Iconha-ES, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária é prudente preservar a presunção de constitucionalidade do § 4º do art. 1º da referida legislação municipal, o qual excluiu os profissionais do magistério daquela revisão remuneratória justamente por já terem sido contemplados com a reestruturação implementada pela Lei Complementar Municipal nº 050/2023.

2
)
Diante da presunção de constitucionalidade das leis e considerando que os servidores do magistério de Iconha-ES já tinham sido beneficiados, naquele mesmo ano de 2023, com a significativa elevação de seu padrão remuneratório, por intermédio da Lei Complementar Municipal nº 050/2023, para observar o piso nacional da categoria, em percentual bem superior ao estipulado para a revisão geral dos servidores públicos municipais de 2023, não constato, ao menos na fase embrionária em que se encontra o processo originário, a probabilidade do direito dos agravados em declarar a inconstitucionalidade do § 4º, do art. 1º da Lei Municipal nº 1.390/2023, na medida em que a exclusão ali prevista revela-se aparentemente razoável e não conflita com as normas constantes nos arts. 5º,
caput
, 37, inciso X, e 39, § 4º, todos da Constituição da República.

3
)
O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de orientar que
“
O texto normativo inserido artigo 37, X, da Constituição do Brasil não impede a dedução de eventuais aumentos decorrentes da reestruturação da carreira, criação e majoração de gratificações e adicionais ou de qualquer outra vantagem inerente ao respectivo cargo ou emprego da revisão geral de vencimentos”
(RE 573316 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 04/11/2008, STF).

4
)
Conceder aos professores o reajuste de 4,67% (quatro vírgula sessenta e sete por cento) pode esbarrar em uma questão de ordem orçamentária. Isto porque, o Supremo Tribunal Federal, quando do apreço do Recurso Extraordinário nº 905.357/RO (Tema nº 864 da repercussão geral), decidiu que a revisão geral da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que aparentemente não há em Iconha em relação aos profissionais da educação.

5)
É impossível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo que apresente projeto de lei que vise promover a revisão geral anual dos servidores públicos, tal como decidido pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 843.112/SP (Tema nº 624 da repercussão geral).

6)
Há o sério risco de irreversibilidade da tutela provisória concedida diante da dificuldade de reaver o que for pago aos servidores autores com base na implementação da revisão geral anual concedida decorrente dos efeitos da tutela provisória que havia sido deferida se, ao final da demanda, for o pleito dos autores agravados julgado improcedente.

7
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto pelo
Município de Iconha-
ES

contra decisão (ID 7130298) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Iconha que, nos autos
ação ordinária

ajuizada por
Adriana Grasse Munaldi e outras 29 (vinte e nove) pessoas
, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória a fim de suspender, liminarmente, a eficácia do § 4º do artigo 1º da Lei Municipal nº 1.390/2023, que excluiu os profissionais do magistério da revisão geral anual remuneratória de 4,67% (quatro vírgula sessenta e sete por cento) concedida aos demais servidores municipais.

Os requerentes agravados, professores da rede pública de Iconha-ES, propuseram ação ordinária relatando, em síntese, que, em 21/06/2023, foi sancionada a Lei Municipal nº 1.390/2023 que fixou a revisão geral anual da remuneração dos Servidores Públicos do Município de Iconha, que prestam serviços à Administração Pública Direta (Poder Executivo e Poder Legislativo) e às autarquias, no percentual de 4,67% (quatro vírgula sessenta e sete por cento), excluindo, no art. 1º, § 4º, da referida legislação
1
, os profissionais do magistério por terem sido contemplados com a reestruturação daquela carreira e o plano de revisão salarial, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 050/2023, publicada em 14 de abril daquele ano.

Por considerar que a Lei Complementar Municipal nº 050/2023 tratou da recomposição salarial da categoria do magistério, que se refere ao reajustamento remuneratório e aplicação do piso nacional dos professores, instituto diverso da revisão geral anual, que tem o escopo de recompor a variação da perda aquisitiva gerada pela inflação, objeto da Lei Municipal nº 1.390/2023, o juízo
a quo
concedeu parcialmente a tutela provisória para sobrestar a eficácia do § 4º do artigo 1º desta legislação, de modo a permitir que os servidores autores agravados passem a perceber imediatamente sua remuneração com o aumento do percentual previsto naquela norma, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo município requerido de Iconha-ES.

Nas razões recursais, o ente municipal agravante alega, em síntese, que:
i)
os agravados já foram contemplados com a recomposição remuneratória daquele ano pela Lei Complementar Municipal nº 50/2023, que instituiu aumento para a categoria de 33,5% (trinta e três vírgula cinco por cento) até 86,36% (oitenta e seis vírgula trinta e seis por cento);
ii)

a determinação de revisão geral anual por parte do Poder Judiciário importa em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88);
i
ii
)
se concedido o aumento ambicionado pelos agravados, há o risco de violação aos limites estipulados nas leis orçamentárias (ID 7130297).

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se os agravados, na condição de professores da rede pública municipal, fariam jus ao recebimento da revisão geral anual no importe de 4,67% (quatro vírgula sessenta e sete por cento) concedida aos demais servidores pela Lei Municipal nº 1.390/2023, mediante reconhecimento da aparente inconstitucionalidade do § 4º do art. 1º desta legislação que os excluiu desta benesse.

A Constituição da República, com o objetivo de valorizar os professores da rede pública de ensino, por meio do art. 206, inciso VIII
2
, incluído pela Emenda Constitucional nº 53/2006, determinou que a lei deveria fixar um piso salarial nacional para os profissionais da educação pública. Em outras palavras, ordenou que a lei estipulasse um “salário” mínimo nacional específico para os profissionais da educação da rede pública de ensino, valor que deve ser respeitado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Aproximadamente 02 (dois) anos após a entrada em vigor da referida Emenda Constitucional, foi editada a Lei Federal nº 11.738/2008 que regulamentou o art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal, de maneira que foi estabelecido o valor mínimo a ser observado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, quando da fixação do vencimento inicial das carreiras dos profissionais do magistério público da educação básica, quantia esta que deve ser revisada anualmente para preservar o poder aquisitivo destes servidores públicos (art. 5º).

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores da educação básica, ante o escopo de fomentar o sistema educacional e valorizar o profissional, bem como estabeleceu que a Lei nº 11.738/08 só teria eficácia a partir daquele julgamento (27/04/2011), sendo de observância obrigatória por parte de todos os entes da federação, permitindo aos Estados e Municípios apenas legislar de modo complementar ao disposto na legislação federal, mas nunca contrariando ou desviando-se do que nela se encontra previsto, sob pena de violação do princípio da legalidade (fls. 29/31).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do Recurso Especial nº 1.426.210/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 911/STJ), fixou o precedente vinculante no sentido que
“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão ‘piso’ não poderia ser interpretada como ‘remuneração global’, mas como ‘vencimento básico inicial’, não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação.”
, bem como que
“Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira.”
(REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016, STJ).

No julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão lavrado no REsp nº 1.426.210/RS, o Ministro Gurgel de Faria ainda ressaltou
“
que, partindo-se do entendimento (intangível para o STJ) já estabelecido pelo STF no julgamento da ADI 4167/DF – de que o piso corresponde ao vencimento básico inicial –, pode-se afirmar que a Lei n. 11.738/2008 limitou-se a estabelecer o piso salarial: valor mínimo a ser pago pela prestação do serviço de magistério, abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.”
(trecho do voto no EDcl no REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 01/09/2017, STJ).

A aplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008 ajusta-se, portanto, àqueles professores que, a partir de 27/04/2011, recebiam vencimento básico inicial da carreira inferiores ao piso legalmente fixado pela legislação federal, não trazendo qualquer repercussão para os profissionais do magistério público da educação básica que recebiam vencimento básico superior ao piso fixado, tampouco sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações.

Partindo dessa premissa, o município de Iconha-ES editou, em 14/04/2023, a Lei Complementar Municipal nº 050/2023 com o escopo de reestruturar a carreira do magistério daquele ente federativo, especialmente em relação ao plano de cargo e vencimentos, tendo elevado o padrão remuneratório da categoria no escopo de observar o piso nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738/2008), que anualmente é regulamentado pelo MEC, por intermédio de Portaria.

Dessa forma,
no ano de 2023
, o município agravante publicou a Lei Complementar Municipal nº 050/2023 que, dentre outras coisas, com o objetivo de adequar o vencimento base inicial dos professores daquele ente federativo ao piso nacional do magistério, instituiu aumento para as diversas categorias de professores que variaram entre 33,5% (trinta e três vírgula cinco por cento) até 86,36% (oitenta e seis vírgula trinta e seis por cento).

Muito embora a elevação do padrão remuneratório dos professores municipais implementada pela Lei Complementar Municipal nº 050/2023 possua aparente natureza de recomposição salarial, instituto diverso da revisão geral anual, objeto da Lei Municipal nº 1.390/2023, que determinou a incidência do percentual de 4,67% (quatro vírgula sessenta e sete por cento) no vencimento de todos os servidores do município de Iconha-ES, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária entendo prudente
preservar a presunção de constitucionalidade do
§ 4º
do art. 1º
da referida
legislação
municipal
, o qual excluiu os profissionais do magistério daquela revisão remuneratória justamente por já terem sido contemplados com a reestruturação implementada pela Lei Complementar Municipal nº 050/2023.

É verdade que a lei municipal que concede aumento remuneratório a título de revisão geral anual aos servidores vinculados aquele ente deve ser extensível a todos, independentemente do vínculo, sob pena violação ao disposto nos arts. 5º,
caput
, e 37, inciso X, ambos da Constituição da República, na medida em que tem por objetivo a reposição da variação inflacionária que atingiu a remuneração dos servidores. Ao seu turno, o reajuste remuneratório direciona-se a reengenharias ou revalorizações de carreiras específicas, mediante reestruturações de tabelas de vencimentos, e por isso não são dirigidos a todos os servidores públicos.

Acontece que, na hipótese, os professores agravados não foram abarcados pela revisão geral anual de 4,67% concedida pela Lei Municipal nº 1.390/2023 (junho) em virtude de já terem sido contemplados, poucos meses antes daquele mesmo ano (abril), com a reestruturação implementada do plano de cargos, carreira e vencimentos, do magistério daquele município, que já havia resultado na elevação do padrão remuneratório daquela categoria entre 33,5% (trinta e três vírgula cinco por cento) até 86,36% (oitenta e seis vírgula trinta e seis por cento), de acordo com informações prestadas pelo município agravante, tornando, a princípio, legítima a exclusão dos professores insculpida no § 4º, do art. 1º da Lei Municipal nº 1.390/2023.

De fato, parece acertada a Lei Municipal nº 1.390/2023 de Iconha, que, ao fixar revisão geral anual em 4,67% (quatro vírgula sessenta e sete por cento) em favor dos servidores locais (artigo 1º,
caput
), dela exclui os servidores do magistério (artigo 1º, § 4º), uma vez que estes já foram contemplados por outro reajuste no mesmo ano e em patamar muito mais significativo.

Diante da presunção de constitucionalidade das leis e considerando que os servidores do magistério de Iconha-ES já tinham sido beneficiados, naquele mesmo ano de 2023, com a significativa elevação de seu padrão remuneratório, por intermédio da Lei Complementar Municipal nº 050/2023, para observar o piso nacional da categoria, em percentual bem superior ao estipulado para a revisão geral dos servidores públicos municipais de 2023, não constato, ao menos na fase embrionária em que se encontra o processo originário, a probabilidade do direito dos agravados em declarar a inconstitucionalidade do § 4º, do art. 1º da Lei Municipal nº 1.390/2023, na medida em que a exclusão ali prevista revela-se aparentemente razoável e não conflita com as normas constantes nos arts. 5º,
caput
, 37, inciso X, e 39, § 4º, todos da Constituição da República.

Nesse sentido, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já deliberou que
“A revisão geral anual sem distinção de índices não impede que determinadas categorias recebam efetivamente revisão diferenciada de outras, caso essa diferenciação reflita reajustes anteriores, de forma a evitar o desvirtuamento dos reajustes setoriais e a necessidade de redução do índice de revisão, em prejuízo das categorias funcionais que não tiveram qualquer aumento salarial. Precedente: ADI 2.726, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 29/8/2003. O artigo 1º da Lei 15.512/2007 do Estado do Paraná concedeu índice geral de revisão salarial no percentual de 3,14% (três vírgula quatorze por cento) para todas as carreiras estatutárias do Poder Executivo estadual, ao passo que o artigo 2º da referida Lei, ora impugnado, concedeu índice complementar variável, considerada a incidência do IPCA desde a data da consolidação dos planos de carreira ou de reestruturação das tabelas de vencimentos. A consideração dos reajustes setoriais anteriores, de forma a fixar patamar equânime de revisão geral das remunerações de todos os servidores, não contraria a ratio do disposto no artigo 37, X, da Constituição Federal.”
(ADI 3968, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2019, STF).

Neste ponto, vale ressaltar também que, ainda que se cogitasse da aparente inconstitucionalidade do dispositivo legal que excluiu os professores da revisão geral anual do ano de 2023 no município de Iconha-ES, sob a premissa que este instituto deveria ser aplicado a todos os servidores públicos e não se confundiria com a elevação da remuneração decorrente da atualização do piso nacional do magistério,
seria possível a dedução desta última (LCM nº 050/2023)
n
a revisão geral anual (Lei Municipal nº 1.390/2023
), o que não contrariaria o previsto no art. 37, inciso X, da CF/88.

Nessa linha, o
Supremo Tribunal Federal
já teve a oportunidade de orientar que
“
O texto normativo inserido artigo 37, X, da Constituição do Brasil não impede a dedução de eventuais aumentos decorrentes da reestruturação da carreira, criação e majoração de gratificações e adicionais ou de qualquer outra vantagem inerente ao respectivo cargo ou emprego da revisão geral de vencimentos”
(RE 573316 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 04/11/2008, STF).

Todavia, conforme dito anteriormente, a elevação remuneratória implementada pela LCM nº 050/2023 foi significativamente superior à revisão geral anual concedida pela Lei Municipal nº 1.390/2023, o que reforça a impossibilidade de se conceder a tutela provisória almejada na demanda originária.

Não bastasse, conceder também aos professores o reajuste de 4,67% (quatro vírgula sessenta e sete por cento) pode esbarrar em uma questão de ordem orçamentária. Isto porque, o
Supremo Tribunal Federal
, quando do apreço do recurso extraordinário nº 905.357/RO (
T
ema nº 864 da repercussão geral
), decidiu que a revisão geral da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que aparentemente não há em Iconha em relação aos profissionais da educação.

Há ainda outro empeço para a concessão do reajuste pretendido pelos agravados nesta fase cognitiva da demanda originária, qual seja, a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo que apresente projeto de lei que vise promover a revisão geral anual dos servidores públicos, tal como decidido pelo
Supremo Tribunal Federal
por ocasião do julgamento do recurso extraordinário nº 843.112/SP (
T
ema nº 624 da repercussão geral
).

De arremate, o ente municipal agravante dificilmente conseguirá reaver o que for pago aos agravados com base na eficácia da tutela provisória concedida a título de reajuste se, ao final da demanda, for o pleito dos autores recorridos julgado improcedente, até mesmo diante do caráter alimentar da verba remuneratória.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e a ele
d
ou
provimento
, para revogar a decisão objurgada que concedeu a tutela provisória a fim de suspender liminarmente a eficácia do § 4º do artigo 1º da Lei Municipal nº 1.390/2023, e, com isso, manter a exclusão dos profissionais do magistério da revisão geral anual de 4,67% (quatro vírgula sessenta e sete por cento) concedida aos demais servidores municipais.

É como voto.

1
Art. 1º - Fixa a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Município de Iconha, que prestem seus serviços na Administração Pública Direta (Poder Executivo e Poder Legislativo) e nas autarquias, no percentual de 4,67% (quatro vírgula sessenta e sete por cento). (...). § 4º Ficam excluídos da revisão descrita na presente lei, os profissionais do magistério que foram contemplados com o plano de revisão salarial, de acordo com a Lei Complementar nº 050 de 13 de abril de 2023, inclusive os aposentados e pensionistas amparados pela paridade constitucional.

2
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) VIII – piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)